Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. VIABILIDADE DE RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA: CLÁUSULA RECONHECIDA COMO ABUSIVA (RESP 1.551.951 – SP, TEMA 938). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. Na rescisão contratual a pedido do consumidor, a retenção de parte das prestações pagas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), mas sem propiciar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado.
III. Nesse passo, no que tange à redução do valor a ser retido, é de se prestigiar sua aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
IV. Desse modo, torna-se razoável a fixação da multa em 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pelo requerente (R$ 11.393,62), de sorte a ser restituída a quantia de R$ 10.254,26. Entrementes, há de ser decotado o valor já restituído pela parte requerida (R$ 8.545,22 – IDs 34892909 e 34892910), no que resulta em R$ 1.709,05 o montante devido ao requerente, nos moldes da sentença.
V. Concernente à “taxa de consultoria e assessoria imobiliária”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel” (REsp 1.551.951 – SP, tema 938).
VI. Por consequência, no que tange à cobrança dessa taxa, que corresponde exatamente aos serviços de assessoria técnico-imobiliária, há de se reconhecer a abusividade da respectiva cláusula, de sorte que a parte consumidora faz jus ao respectivo ressarcimento. Não prospera, pois, a tese recursal de legitimidade da cobrança, sob o argumento de “serviço efetivamente prestado”. No ponto, confirmada a sentença.
VII. Por fim, em razão de a resolução do contrato ter ocorrido a pedido do adquirente (inexistência de mora pela parte recorrente), e o pleito de restituição de valores ter se operado em desconformidade ao que fora pactuado, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. No ponto, a sentença merece reforma (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado da sentença. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).